Tribunal: TJES
Processo: 5010102-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010102-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: A M S - AUTO MECANICA E SOCORRO LTDA e outros
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL
–
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA A PESSOA DOS SÓCIOS
– POSSIBILIDADE –
PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA
REPETITIVO Nº
444/STJ) -
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL AFASTADA
– RECURSO PROVIDO.

1
– Na linha do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n.º 444/STJ), conclui-se que, quando o ato irregular,
in casu
a dissolução irregular da empresa, for posterior à citação, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança em face dos dirigentes terá início na data do ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva.

2
– Hipótese em que a comprovação trazida pelo Fisco demonstra a inaptidão da empresa executada perante a Receita Federal desde 24/10/2018, vale dizer, em lustre posterior à citação da sociedade agravada, e dentro do prazo quinquenal exigido, portanto, para a não caracterização da prescrição.

3
– Entrementes, observa-se que a parte agravada em momento algum logrou desincumbir-se do ônus da prova quanto à efetiva demonstração de que a Fazenda Pública teria se quedado inerte após a citação da sociedade originalmente devedora, o que era de rigor, quiçá a ocorrência de prática de ato inequívoco evidenciador do dolo de obstar a satisfação do crédito tributário durante o processamento da execução fiscal.

4
–
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5010102-31.2022.8.08.0000

A
GVT
E(S):
MUNIC
Í
PIO DE SERRA
(exequente)

A
GVD
O(S):
A M S - AUTO MEC
Â
NICA E SOCORRO LTDA
e GR
Á
FICA E EDITORA LIMOEIRO LTDA
(executados)

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (id. 3554917), com pedido de antecipação de tutela recursal com efeito suspensivo ativo em face de decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos do Processo nº 0006801-37.2010.8.08.0048, que indeferiu o pleito de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada.

Inconformado, aduz o Município agravante, em síntese, que trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular da executada. Com isso, requer a concessão da tutela recursal diante do fato de que a presente execução fiscal já se arrasta por anos sem que a parte exequente tenha obtido êxito, quer por falta de garantia do juízo, por falta de bens encontrados em nome da executada, e, por fim, face sua dissolução irregular.

Regularmente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

É o relatório no essencial.

A controvérsia, na origem, vale esclarecer, cuida de pedido de redirecionamento da execução fiscal promovida pelo
MUNIC
Í
PIO DE SERRA
em face, agora, em desfavor dos sócios da empresa executada.

Acerca da temática aqui abordada, pontuo que nos termos da Súmula 430, do c. STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, de maneira que, via de regra, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica de direito privado não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade.

A responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, independentemente da inscrição do nome na CDA, só se aperfeiçoa quando restar comprovada a dissolução irregular da sociedade ou quando os créditos decorrem de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, que autoriza a invasão do patrimônio dos sócios para fins de satisfação de crédito tributário da empresa, é medida de caráter excepcional, somente admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 135 do CTN ou nos casos de dissolução irregular da empresa, que representam uma verdadeira infração à lei.

Acerca da dissolução irregular, coloca a Súmula 435 do STJ que
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Nesse sentido, também já decidiu o Tribunal da Cidadania que
“o sóciogerente somente é responsável pelos débitos tributários da sociedade na hipótese de restar comprovado ter ele agido com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, bem como se houver dissolução irregular da empresa devedora”
, afirmando, ainda, que
“o simples inadimplemento não caracteriza infração à lei”
(AgRg nos EDcl no REsp 374.139/RS, Rel. Ministro PAULO MEDINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ 07/04/2003, p. 226).

Ressalto, ainda, que para que haja o redirecionamento, na forma requerida pelo agravante, é necessária a comprovação da prática de atos de gestão pelos sócios à época da alegada dissolução irregular, ou do pagamento do tributo devido, de modo que, não sendo comprovada tal prática, a execução não poderá ultrapassar o âmbito jurídico da sociedade empresária.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE TER O SÓCIO PODER DE GERÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que ‘o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da sociedade executada, pressupõe a permanência de determinado sócio na administração da empresa no momento da ocorrência dessa dissolução, que é, afinal, o fato que desencadeia a responsabilidade pessoal do administrador. Ainda, embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução, é necessário, antes, que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo. É que só se dirá responsável o sócio que, tendo poderes para tanto, não pagou o tributo (daí exigir-se seja demonstrada a detenção de gerência no momento do vencimento do débito) e que, ademais, conscientemente, optou pela irregular dissolução da sociedade (por isso, também exigível a prova da permanência no momento da dissolução irregular).’ (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1009997/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 4/5/2009). 2. Precedentes: AgRg no REsp 1.482.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/11/2014, AgRg no REsp 1.483.228/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/11/2014, AgRg no AREsp 584.954/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ, AgRg no REsp 1474570/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014).

Tomando tais considerações, de fato é possível observar a procedência dos argumentos do agravante nos documentos por ele acostados (id. 3553742), que comprovam a inaptidão da empresa executada perante a Receita Federal, datada de 24/10/2018, bem como o encerramento de suas atividades na Junta Comercial desde 15/07/2014.

E por mais que o Juízo
a quo
tenha acertadamente verificado que o agravante apresentou o requerimento de redirecionamento em 08/10/2021 enquanto a citação da pessoa jurídica, na pessoa de sua sócia, tenha se dado muito anteriormente, em 18/05/2010, entendendo pela ocorrência da prescrição, há recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial n. 1.201.993-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 444), no qual se fixou que:

“(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.”

A partir daí, conclui-se, então, que quando o ato irregular – a dissolução irregular da empresa no presente caso - for posterior à citação, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança em face dos dirigentes terá início na data do ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva.

No caso concreto, na comprovação trazida pelo Fisco que demonstra a inaptidão da empresa executada perante a Receita Federal, por ser tal ato datado de 24/10/2018, constata-se que a dissolução irregular se deu posteriormente à citação da agravada, e dentro do prazo quinquenal exigido para a não caracterização da prescrição.

Noutro giro verbal, tenho que a parte agravada não logrou desincumbir-se do ônus da prova quanto à efetiva demonstração de que a Fazenda Pública teria se quedado inerte após a citação da sociedade originalmente devedora, o que era de rigor, quiçá a ocorrência de prática de ato inequívoco evidenciador do dolo de obstar a satisfação do crédito tributário durante o processamento da execução fiscal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso do Município e
LHE DOU
INTEGRAL
PROVIMENTO
para acolher o pleito de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.